Tribunal: TJMT
Processo: 1066561-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066561-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SIMONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 164.020.378-85 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1066561-66.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: SIMONE PEREIRA DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (TEMAS 308, 551 E 916). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto com fundamento no § 1o do art. 1.021 do CPC em face da decisão monocrática que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso e manteve a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários sucessivos de professora, assegurando à servidora o recebimento do FGTS e demais verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessiva e ininterrupta de professora pelo Estado de Mato Grosso configura burla à regra constitucional do concurso público; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do vínculo, a servidora tem direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal, art. 37, II e IX, autoriza a contratação temporária apenas em situações excepcionais, devendo tal regra ser interpretada restritivamente.

4.

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, por período superior ao limite legal, revela a natureza permanente da necessidade administrativa e caracteriza burla à regra do concurso público.

5.

A Lei Complementar no 600/2017, do Estado de Mato Grosso, art. 11, fixa prazos máximos para contratações temporárias, que foram ultrapassados, configurando a irregularidade.

6.

O STF, nos Temas 191, 308, 551 e 916, consolidou o entendimento de que contratações nulas não produzem efeitos jurídicos, exceto quanto ao direito ao FGTS e às verbas trabalhistas básicas (férias e terço constitucional).

7.

A decisão agravada alinhou-se a essa jurisprudência vinculante, aplicando corretamente os precedentes obrigatórios ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação temporária sucessiva e ininterrupta de servidor para função permanente caracteriza burla à regra do concurso público e gera nulidade do vínculo. Reconhecida a nulidade da contratação, o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional, nos termos da jurisprudência vinculante do STF. A decisão monocrática que aplica precedentes obrigatórios em juízo de retratação deve ser mantida, em respeito à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 765.320/MG (Tema 551); STF, RE 1.066.677 (Tema 916); TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1013475-68.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 04.09.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O agravante requer a reapreciação da matéria por este colegiado, com vistas à reforma da decisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Após a análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece acolhimento.

A controvérsia central reside em avaliar a legalidade da decisão monocrática que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a validade da sentença de primeiro grau que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados pela autora, ora agravada e, por conseguinte, reconheceu seu direito ao recebimento do FGTS e das demais verbas trabalhistas.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
Sob essa perspectiva, a controvérsia deve ser solucionada de forma direta e pragmática.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
Trata-se de exceção à regra do concurso público (art. 37, II), devendo, portanto, ser interpretada de maneira restritiva.

No caso em análise, os documentos constantes dos autos,
em especial as fichas financeiras, demonstram que a agravada manteve vínculos sucessivos e praticamente ininterruptos com o Estado de Mato Grosso por diversos anos,
sempre no exercício da função de professora. Essa continuidade fática revela que a necessidade da Administração Pública não era temporária, mas sim permanente, caracterizando nítida burla à exigência constitucional do concurso público.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

Desse modo, a alegação do Estado de que cada contrato foi precedido por novo processo seletivo simplificado não elide a irregularidade
. A sucessão de processos seletivos para a mesma função, com a contratação da mesma servidora por longos períodos, apenas reforça a tese de que a Administração utilizou um mecanismo excepcional para suprir uma demanda ordinária e contínua de pessoal.
O que se impõe considerar, à luz do princípio da primazia da realidade, é a natureza permanente da prestação de serviços, e não a formalidade dos múltiplos vínculos contratuais.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

“(...)” 3
. O art. 37, § 2o, da CF/1988 prevê a nulidade de contratações pela Administração Pública sem concurso
, ressalvados apenas os efeitos patrimoniais relativos à contraprestação do trabalho e ao FGTS.

4.
A Lei Complementar no 600/2017, art. 11, § 2o, I, estabelece o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias, prorrogáveis por igual período. As contratações da servidora entre 2019 e 2024 excederam esse limite.

5. O STF, no Tema 191 (RE 596.478/RR), reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, garantindo o direito ao FGTS em contratos nulos por ausência de concurso.

6. O STF, no Tema 308 (RE 705.140/RS), consolidou que contratações nulas não geram efeitos jurídicos, exceto pagamento dos salários e depósito do FGTS.

7.
A jurisprudência do TJMT adota o mesmo entendimento, impondo ao ente público o pagamento do FGTS com base na boa-fé objetiva.

8. Ajuizada a ação em 22/11/2024, incide a prescrição quinquenal, alcançando parcelas anteriores a 22/11/2019.

9
. Inexistindo prova de recolhimento do FGTS pelo Estado, permanece a condenação ao pagamento das parcelas referentes ao período não prescrito.

IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso desprovido. (N.U 1013475-68.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).”

Ademais, a decisão monocrática agravada, ao exercer o juízo de retratação, alinhou-se de forma adequada à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
.

O STF, ao julgar os Temas 308 e 916, pacificou o entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação por inobservância da regra do concurso público (art. 37, § 2o, da CF),
assiste ao servidor o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme o disposto no artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Ademais, no Tema 551, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o desvirtuamento da contratação temporária, por meio de sucessivas e reiteradas renovações, também
confere ao servidor o direito ao gozo de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
. Portanto, a situação dos autos enquadra-se plenamente nos precedentes mencionados.

Desse modo, a decisão monocrática que exerceu o juízo de retratação e manteve a sentença recorrida não comporta reparos, pois aplicou de forma correta e fundamentada o direito e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025